Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-08.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020155-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO PREVISTO NA
Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP
— AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
— SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE REDUZ O VALOR DA MULTA — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 106, II,
C
, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Inexiste
ilegalidade na lavratura do termo de apreensão e depósito em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando o contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Possível a aplicação da lei superveniente que reduz o valor da multa por descumprimento de obrigação acessória, por se tratar de norma mais favorável ao contribuinte, a teor do
artigo 106, II,
c
, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S
.
A
. contra decisão que proveu, em parte, o recurso por ela interposto (Id. 198232152).

Assegura que, inconstitucional é a exigência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando a contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, porque impõe restrição às atividades empresariais.

Assevera que, se mantida a exação, “
devem ser extintas – e não apenas substituídas – as multas exigidas na CDA em discussão – previstas no art. 45, I, ‘k’, e art. 45, § 23, II, ambos da Lei nº 7.098/1998 – em razão da revogação de tais penalidades por meio da Lei Estadual nº 10.978/2019, em observância à regra da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, ‘c’, do CTN
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 207934680).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 209761160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu, em parte, a apelação interposta por
Telefônica Brasil S
.
A
.
para julgar parcialmente procedentes os pedidos e determinar que a multa por descumprimento de obrigação acessória seja calculada na forma do
artigo 47-E, I,
n
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019.

Os termos de apreensão e depósito n
os
1120829-2, 1120948-7, 1120979-3, 1120979-8, 1120757-7, 1120799-2, 1120805-1, 1121504-7, 1121751-3, 1121752-8, 1121778-4, 1121801-7, 1121880-3 e 1121880-4 retratam a
apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), visto que a contribuinte estava submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP (termos de apreensão e depósito, Id. 181315607).

É certo que, não há ilegalidade no enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, consoante firme entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

[...] Nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1014740-31.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 9 de outubro de 2023). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 8628-23.2010.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020].

Ademais, a apreensão de mercadorias não tem por finalidade a cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.

De fato, a apreensão decorreu da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das mercadorias apreendidas.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe que:

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

§ 4º A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária.

Por outro lado, o verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.

Desse modo, se a mercadoria se encontrar desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
sem comprovante de pagamento deste; ou, se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.

Quanto à revogação do artigo 45, I,
k
e § 23, II, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, certo é que, esta acrescentou novo capítulo destinado às penalidades àquela, no caso, o capítulo XIV-B, artigo 47-E.

Por sua vez, o artigo 47-E, I,
n
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, manteve, na essência, a redação da tipificação da infração, todavia reduziu o valor da multa de cem por cento (100%) ao percentual de sessenta por cento (60%) do valor do imposto.

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

k) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores – multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto;

[...]

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

n) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas
a
a
m
deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto.

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 106, II,
c
, do Código Tributário Nacional: “
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
”.

Dessa forma, com o advento da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, a agravante faz jus tão somente a redução do valor da multa por descumprimento de obrigação acessória e não a extinção da penalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024